Tribunal: TJES
Processo: 5002439-26.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-26.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de usucapião n° 0002306-95.2020.8.08.0048. A demanda foi inicialmente distribuída à 4ª Vara Cível de Serra, que declinou da competência após manifestação do Estado do Espírito Santo quanto ao seu interesse no feito, remetendo os autos à Vara da Fazenda Pública. O juízo fazendário suscitou o conflito, sustentando ausência de interesse jurídico direto do Estado, pois o imóvel estaria registrado em nome da COHAB/ES, pessoa jurídica distinta. A controvérsia recai sobre a competência para julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manifestação expressa de interesse do Estado do Espírito Santo, fundamentada na alegada natureza pública do imóvel objeto de usucapião em razão da liquidação da COHAB/ES, justifica o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação expressa de interesse jurídico pelo Estado do Espírito Santo, com base na alegação de que o imóvel usucapiendo possui natureza pública em virtude da liquidação da COHAB/ES, é suficiente para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 63, III, "b", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

4. A manifestação clara e fundamentada de interesse por parte do Estado, especialmente quando afirma a natureza pública do bem discutido em ação de usucapião, configura interesse jurídico qualificado, que extrapola o mero interesse econômico e justifica a atuação do juízo especializado da Fazenda Pública.

5.
A controvérsia quanto à natureza do imóvel — se ainda pertence à COHAB/ES, podendo ser objeto de usucapião, ou se já possui natureza jurídica de bem público em razão da liquidação da sociedade e da assunção de seu patrimônio pelo Estado — diz respeito ao próprio mérito da demanda, devendo ser analisada pelo juízo competente para as causas fazendárias

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido. Competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declarada.

Tese de julgamento
: A manifestação expressa de interesse jurídico pelo Estado do Espírito Santo, fundamentada na alegação de que o imóvel objeto da ação de usucapião integra o patrimônio público por força da liquidação da COHAB/ES, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/ES nº 488/2009, art. 26; Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 63, III, "b"

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 00343271120198080000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 02.02.2021; TJES, Conflito de Competência Cível nº 50138110620248080000, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0006375-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 50038711720248080000, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito de competência, para declarar competente para processar e julgar a demanda de origem o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, ora suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
,
nos autos da
ação de
usucapião n° 0002306-95.2020.8.08.0048
, ajuizada por
Wilson Sefeldt Braga e Mirian do Nascimento em face de Eloisio Ferreira da Silva, Vanessa Storch Romão e Adelucia Storch.

A ação foi inicialmente distribuída perante a 4ª Vara Cível de Serra, a qual, após manifestação do Estado do Espírito Santo quanto ao seu interesse no feito, reconheceu a própria incompetência para processar e julgar a demanda, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual.

Redistribuída a demanda à Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, foi suscitado o presente Conflito de Competência, sob o argumento de que a área objeto da ação de usucapião encontra-se matriculada em nome da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES, pessoa jurídica distinta do Estado. Assim, sustentou-se que a competência daquele juízo somente se justificaria caso o Estado do Espírito Santo figurasse no polo passivo da demanda, na qualidade de parte, o que somente se configuraria diante da existência de interesse jurídico direto, e não apenas interesse econômico na causa.

Trata-se, na origem, de ação de usucapião ajuizada por Wilson Sefeldt Braga e Mirian do Nascimento, em face de Eloisio Ferreira da Silva, Vanessa Storch Romão e Adelucia Storch.

Notificados os entes públicos acerca de eventual interesse na lide, o Município de Serra manifestou-se pela ausência de vínculo relevante com o feito. No entanto, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES e o próprio Estado do Espírito Santo ingressaram nos autos, afirmando de forma expressa sua participação justificada na demanda, ao argumento de que o imóvel objeto da ação de usucapião seria bem público (fls. 106/109 e IDs 34780226 e 34829879 dos autos de origem).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a simples presença da COHAB/ES na lide, enquanto sociedade de economia mista, não é suficiente para deslocar a competência ao juízo fazendário, salvo nos casos em que há manifestação expressa de interesse jurídico por parte do Estado do Espírito Santo
(TJES – 3ª Câmara Cível – CC n.º 00343271120198080000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 02/02/2021).

Nos termos do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, foi criado o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo (IDURB/ES), como autarquia de direito público, e, em seu art. 26, autorizou-se o Poder Executivo a promover a liquidação e posterior extinção da COHAB/ES.

Ainda que a COHAB/ES mantenha, formalmente, sua personalidade jurídica enquanto não concluído o processo de liquidação,
a manifestação expressa do Estado no sentido de que o imóvel é público atrai, de forma inequívoca, o interesse jurídico estatal, apto a justificar o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública
, nos termos do art. 63, inciso III, alínea "b", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

[...
]

III – processar e julgar:

[...
]

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

A
manifestação clara e fundamentada de interesse por parte do Estado, especialmente quando afirma a natureza pública do bem discutido em ação de usucapião, configura interesse jurídico qualificado, que extrapola o mero interesse econômico e justifica a atuação do juízo especializado da Fazenda Pública.
A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . DECLINAÇÃO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação de usucapião extraordinária” entre o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Suscitante) e o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se a manifestação de interesse do Estado do Espírito Santo, em razão de possível natureza pública do imóvel usucapiendo, justifica o deslocamento da competência para uma das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo prevê que causas envolvendo o interesse jurídico do Estado devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública . O Estado do Espírito Santo manifestou expressamente interesse na demanda, considerando a potencial natureza pública do imóvel, em razão da assunção do patrimônio da COHAB/ES pelo ente público (LCE nº 488/09). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido. Competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarada
. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50138110620248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA
– MÉRITO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Incompetência do Juízo da Fazenda Pública – Rejeitada. Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art . 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, motivo pelo qual manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião. Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele

manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária.
2. Mérito . Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público. 3. Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião” . 4. Por outro lado, a alegação de que o imóvel deve ser caracterizado como bem dominical caracteriza alteração da causa de pedir indicada na petição inicial desta ação de usucapião, atitude vedada pelo ordenamento processual pátrio (arts. 329 do CPC/15 e 264 e 269 do CPC/73), por caracterizar violação ao princípio da estabilização da demanda. 5 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006375-82.2019.8.08.0024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, publicado em 13/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FACE DA COHAB/ES – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – VARA DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na ação de usucapião na origem, o Estado do Espírito Santo manifestou seu interesse no feito, aduzindo que a real natureza jurídica do bem imóvel em discussão é pública, motivo pelo qual a pretensão da autora encontra óbice direto na Constituição Federal. 2 . Diante disso, sem maiores delongas, entendo que o juízo de primeiro grau acertadamente determinou o declínio da competência para a Vara da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 63, III, b da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo). 3. Nesse particular, importa salientar que a Lei Complementar Estadual nº 488/09 em seu artigo 26 autorizou que o Poder Executivo Estadual promovesse liquidação e extinção da COHAB/ES. 4 . Por fim, consigno que os demais argumentos da parte agravante relativos à ausência de interesse do Estado do Espírito Santo dizem respeito ao mérito da demanda de usucapião e deverão ser analisados pelo Juízo Competente, qual seja, da Vara da Fazenda Pública
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038711720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 03/07/2024).

Ressalte-se que os precedentes citados na decisão que suscitou o presente conflito tratam de hipóteses em que o Estado não manifestou interesse ou declarou de forma explícita o desinteresse na causa, firmando-se, nesses casos, a competência das varas cíveis. No entanto, na hipótese em análise, o Estado do Espírito Santo assumiu expressamente interesse jurídico, com base na alegação de que o bem em discussão é de natureza pública, o que altera o critério de definição da competência.

A controvérsia quanto à natureza do imóvel — se ainda pertence à COHAB/ES, podendo ser objeto de usucapião, ou se já possui natureza jurídica de bem público em razão da liquidação da sociedade e da assunção de seu patrimônio pelo Estado — diz respeito ao próprio mérito da demanda, devendo ser analisada pelo juízo competente para as causas fazendárias.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente conflito de competência para
DECLARAR competente para processar e julgar a demanda
de origem o

Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra,
ora suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do presente conflito de competência para
DECLARAR
competente para processar e julgar a demanda
de origem o

Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra,
ora suscitante.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.